Tribunal: TJBA
Processo: 0545150-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545150-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL DIAS DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS, LIVIA CASTRO ARAUJO, LUZIA PERES

APELADO: OMAR CONSTANTE REIS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
LIVIA CASTRO ARAUJO, LUZIA PERES, MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÔES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E RECONVEÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. QUESTÃO MERAMENTE DE DIRETO. REJEIÇÃO DA PREFACIAL MÉRITO. I
NADIMPLÊNCIA DA DÍVIDA POR FATOS IMPREVISÍVEIS. COMPROVAÇÃO
. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUTAL LIBERANDO PENALIDADES POR EVENTUAL MORA, EM DECORRÊNCIA DE ENTRAVES BANCÁRIOS.
RECUSA INDEVIDA NO RECEBIMENTO DA PARCELA. CONFIGURAÇÃO
. APELO DA PARTE RÉ. MORA INEXISTÊNCIA. AJUSTE CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA DE PAGAMENTO COM EVENTUAL ATRASO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL
. SUCUMBÊNCIA DEVIDA.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA, RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO
, SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação
,
n. 0545150-02.2018.8.05.0001, da Comarca de Serrinha, em

que figuram, como Apelantes e Apelados simultâneos,
DANIEL DIAS DOS SANTOS, GISELE FERREIRA BASTOS, OMAR CONSTANTE REIS SANTOS e JÉSSICA SANTOS DO NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE
DANIEL DIAS DOS SANTOS
e
GISELE FERREIRA BASTOS
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
OMAR CONSTANTE REIS SANTOS e JÉSSICA SANTOS DO NASCIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

MM 07